Tribunal: TJSP
Processo: 2213365-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência em caráter antecedente – Pleito liminar de desbloqueio de conta corrente - Indeferimento – Inconformismo – Inexistência dos requisitos legais descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida - Questão que exige maior dilação probatória e oitiva da parte contrária – Decisão mantida – Recurso não provido. *